Tribunal: TJES
Processo: 5039882-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Reintegração
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039882-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON FLAVIO ENDLICH

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – INSPEÇÃO MÉDICA VENCIDA – ATRASO IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública.

2.
A situação em exame é diversa, pois, na hipótese vertente, o impetrante foi chamado para inspeção de saúde em 25.03.2022 (ID nº 6002087), isto é, em momento significativamente anterior à data limite de alterações para inscrição no CHS. Ainda, é possível constatar que o apelante realizou o exame cardiológico e o exame dermatológico em um curto período após ter sido convocado, em 20.05.2022 (ID nº 6001932). Por outro lado, realizou os demais exames necessários – odontológico e oftalmológico – apenas em 09.09.2022 e 16.09.2022, respectivamente, isto é, após o prazo limite das alterações para que pudesse participar do Curso de Sargentos.

3
. Em que pese seja recomendável que haja a convocação do servidor para os exames médicos 06 (seis) meses antes do vencimento da inspeção de saúde pretérita, certo é que a convocação do impetrante deu-se em período muito próximo ao referido termo, quando faltava cerca de 05 meses e meio para o término da validade de sua inspeção.

4
. O apelado logrou êxito em comprovar que 11 (onze) dos 16 (dezesseis) convocados para realização dos procedimentos de saúde – dentre eles, o apelante – fizeram os exames médicos e tiveram sua inspeção de saúde renovada em tempo hábil a participar do CHS/2022. Por outro lado, apesar de o recorrente alegar que não conseguiu agendar os exames médicos dentro do período em questão, certo é que não houve qualquer prova produzida nesse sentido.

5
.
O rito do mandado de segurança é sumaríssimo e exige a comprovação do direito do impetrante de forma clara no início de sua impetração, por meio de prova documental.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5039882-41.2022.8.08.0024

APELANTE:
HUDSON FLÁVIO ENDLICH

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HUDSON FLÁVIO ENDLICH

contra a r. sentença de ID nº 6002114, que, nos autos do

mandado de segurança
impetrado em face de suposto ato coator de lavra do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões de ID nº 6002117, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, sob o argumento de que ter sido convocado para renovar sua inspeção de saúde até 09.02.2022, mas apenas o foi em 25.03.2022. Aduz, nesse sentido, que o referido fato o impediu de realizar os exames necessários junto ao Hospital da Polícia Militar em tempo hábil para ter sua inspeção de saúde válida até 31.08.2022, data limite aceita para que se inscrevesse regularmente no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 6002120.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narra o autor que exerce cargo de policial militar e que, à época, estava na graduação de cabo. Em 02.09.2022 foi publicada a abertura do processo seletivo de promoção a graduação de sargento – CHS 2016.

Para que pudesse se habilitar regularmente para concorrer, deveria estar com a inspeção de saúde regular, sendo certo que, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei Complementar nº 911/2019, o encerramento das alterações para fins de inspeção de saúde era o dia 31.08.2022, o que fez com que sua inscrição não fosse homologada, uma vez que sua inspeção de saúde apenas estava válida até 09.08.2022.

Nesse contexto, aduziu que
“uma vez que sua a inspeção de saúde tinha validade até 09.08.2022, a Autoridade Coatora, nos termos do § 3º do art. 35 da Portaria n. 706-R (IRAS) teria que ser convocado o impetrante para a regularização da inspeção de saúde em até 06 (seis) meses anteriores ao seu término, ou seja, até 09.02.2022”.
Porém, o impetrante relata que a autoridade apenas o convocou para fins de inspeção de saúde em 25.03.2022, atraso que, no seu entender,
“foi crucial para que não conseguisse a tempo regularizar a sua inspeção de saúde”.

Assim, impetrou o presente mandado de segurança, pleiteando sua reinclusão no Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2022.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença denegando a segurança, pois
“embora convocado em 25.03.2022 para
Inspeção de Saúde, o impetrante não atendeu, em tempo oportuno, a referida convocação, o que resultou na ausência de preenchimento
de um dos requisitos exigidos na lei de regência, qual seja, o de se encontrar o militar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde, na data de encerramento das alterações, que ocorre em 31 de agosto de cada ano”.
Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

O edital do certame em questão dispunha o seguinte a respeito da inspeção de saúde:

Da organização do processo seletivo

(...)

4.3. A DRH providenciará o levantamento das alterações de todos os Cabos inscrito no processo seletivo.

4.4. A expressão “alterações” refere-se às informações do militar estadual, constantes nos seus assentamentos funcionais, as quais são objeto de apuração no decorrer do processo seletivo.

4.5. A “data de encerramento das alterações” será em 31.08.2022, nos termos do art. 14, § 1º da referida Lei.

4.6. A expressão “data de encerramento das alterações” refere-se à data-limite para análise e processamento das “alterações”, conforme art. 1º, § 1º, inciso II, da LC nº 911/2019. Com base nessa data, serão aferidos, dentre outras questões, quais militares satisfizeram os requisitos legais para participar do certame, especialmente os previstos no art. 16 da aludida Lei.

A previsão editalícia no sentido de que as alterações referentes à inspeção de saúde apenas poderiam ser feitas até a data limite de 31 de agosto do respectivo ano também é estipulada na Lei Complementar nº 911/2019, a qual dispõe sobre a promoção das Praças e do Ofícios dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo:

Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

(...)

§ 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

(...)

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Nesse contexto, é imperioso destacar que este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública. A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. INSPEÇÃO MÉDICA
. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. DESÍDIA DO MILITAR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
É assente na jurisprudência desta Egrégia Corte que o militar não deve ter sua inscrição indeferida, ou mesmo ser excluído de processo de promoção na carreira, por motivo de inspeção médica vencida ou apresentada a posteriori, quando comprovada a ineficiência por parte da Administração Castrense
. (Precedentes: Apelação, 024110141488, Apelação/Remessa Necessária, 24100353028 Apelação/Remessa Necessária, 2411 0246006) (...)

(TJES, Classe: Apelação, 024180229270, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO CHC/2011. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. MOROSIDADE DA JUNTA MÉDICA DA PMES. MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO EM EXAME POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIDOR QUE TEMPESTIVAMENTE ATENDE CHAMADO PARA INSPEÇÃO DE
SAÚDE PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO MILITAR. II. MOSTRA-SE DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL INDEFERIR A INSCRIÇÃO DO POLICIAL MILITAR EM PROCESSO DE PROMOÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE NA FINALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE A QUE FORA SUBMETIDO, POR NÃO POSSUIR GESTÃO NA MARCAÇÃO DAS CONSULTAS E EXAMES PELA JUNTA MILITAR DE SAÚDE.
III - O reconhecimento da ilegalidade do ato emanado reflete no reconhecimento do direito líquido e certo pleiteado, a saber, participação no processo seletivo CHC/2011, Curso de Habilitação para Cabo da PMES, em condições de igualdade com os demais candidatos inscritos.
(TJES; APL-RN 0023991-51.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 07/02/2022; DJES 16/03/2022)

Notadamente, existem casos em que a Administração Pública agenda a inspeção de saúde do servidor para data posterior ao término das inscrições do curso de habilitação de sargento, fato que não pode lhe causar prejuízos.

Porém, reconheço que a situação existente nos presentes autos é diversa, tal como exposto pelo Juízo
a quo.

Isso porque, na hipótese vertente, o impetrante foi chamado para inspeção de saúde em 25.03.2022 (ID nº 6002087), isto é, em momento significativamente anterior à data limite de alterações para inscrição no CHS.

Ainda, é possível constatar que o apelante realizou o exame cardiológico e o exame dermatológico em um curto período após ter sido convocado, em 20.05.2022 (ID nº 6001932). Por outro lado, realizou os demais exames necessários – odontológico e oftalmológico – apenas em 09.09.2022 e 16.09.2022, respectivamente, isto é, após o prazo limite das alterações para que pudesse participar do Curso de Sargentos.

Em que pese seja recomendável que haja a convocação do servidor para os exames médicos 06 (seis) meses antes do vencimento da inspeção de saúde pretérita, certo é que a convocação do impetrante deu-se em período muito próximo ao referido termo, quando faltava cerca de 05 meses e meio para o término da validade de sua inspeção.

Ainda, o apelado logrou êxito em comprovar que 11 (onze) dos 16 (dezesseis) convocados para realização dos procedimentos de saúde – dentre eles, o apelante – fizeram os exames médicos e tiveram sua inspeção de saúde renovada em tempo hábil a participar do CHS/2022.

Por outro lado, apesar de o recorrente alegar que não conseguiu agendar os exames médicos dentro do período em questão, certo é que não houve qualquer prova produzida nesse sentido.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o rito do mandado de segurança é sumaríssimo e exige a comprovação do direito do impetrante de forma clara no início de sua impetração, por meio de prova documental.

Com efeito, era ônus do impetrante demonstrar, indene de dúvidas, que o prazo a ele conferido pela Administração Pública não foi suficiente para atender às exigências necessárias referentes à inspeção médica, o que não ocorreu. Nesse contexto, não compreendo ser possível imputar ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pela inabilitação do recorrente no Curso de Sargentos.

Inclusive, este Sodalício já se manifestou desta maneira em hipóteses semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. INSPEÇÃO MÉDICA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. DESÍDIA DO MILITAR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É assente na jurisprudência desta Egrégia Corte que o militar não deve ter sua inscrição indeferida, ou mesmo ser excluído de processo de promoção na carreira, por motivo de inspeção médica vencida ou apresentada
a posteriori
, quando comprovada a ineficiência por parte da Administração Castrense. (Precedentes: Apelação, 024110141488, Apelação/Remessa Necessária, 24100353028 Apelação/Remessa Necessária, 24110246006) II -
A recorrente foi desidiosa perante os chamamentos realizados pela Administração Pública para regularização de sua situação inspeção de saúde, não havendo razão para imputar-se à Administração Castrense a responsabilidade por sua situação precária à participação no processo seletivo do curso de habilitação de sargentos da PMES - CHS/2018
. III - Apelação conhecida e improvida.
(TJES; Apl 0025861-87.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

_____________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO MÉDICA. DESÍDIA DO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. EXCLUSÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O recorrente foi desidioso ao chamamento para regularizar a sua situação de inspeção médica, portanto, não pode beneficiar-se de sua própria inércia ao ponto de querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde e, consequentemente, a sua exclusão do CHS
. 2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170106363, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018)

_____________

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES - INSPEÇÃO MÉDICA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DESÍDIA DO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Se o recorrente foi desidioso quanto ao chamamento para regularizar sua situação de inspeção médica, não pode beneficiar-se de sua própria inércia para querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde
. Precedentes. TJES. 2 – In casu, o recorrente deixou expirar o prazo de validade de 06 (seis) meses do chamamento para regularizar sua situação de inspeção de saúde, não tendo apontado qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames e marcar a inspeção dentro do prazo, restando evidenciada sua desídia. 3 - Recurso desprovido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5000821-17.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel: Desa Débora Maria Ambos Correa da Silva, Julgamento: 22/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto de Relatoria.